Tribunal: TJDFT
Processo: 0748471-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748471-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO CIPRIANO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por LUIZ FERNANDO CIPRIANO DA SILVA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos n.o 0707869-44.2023.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela provisória proposta pelo ora agravante contra o Distrito Federal e o Instituto QUADRIX. O pedido liminar foi indeferido (ID: Num. 53432820). É o breve relatório. DECIDO. Compulsando os autos originários, verifica-se que o processo n.o 0707869-44.2023.8.07.0018 foi sentenciado (ID: Num. 188501208), circunstância que induz à perda do objeto do presente recurso por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). (grifo nosso) Ante o exposto, com amparo no art. 932, inc. III, do CPC, JULGO PREJUDICADO o recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se Operada a preclusão, arquivem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador